Tribunal: TJDFT
Processo: 0723290-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723290-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. M. C., A. C. M. C., FABIANA BARBOSA MAGALHAES COSTA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por M. E. M. C e A. C. M. C contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial (ID 97865043, autos originais). As agravantes narram que ajuizaram ação de conhecimento em desfavor do Centro Educacional d ́Paula – CEDEP, a fim de ser determinada as suas matrículas junto ao sistema Educação de Jovens e Adultos e a respectiva aplicação das avaliações do ensino médio, haja vista suas aprovações para o curso de Medicina no UNIFAN. Tecem extenso arrazoado jurídico para sustentar a possibilidade de ingressar no ensino superior, muito embora estejam no terceiro ano do ensino médio, com 17 anos de idade. Argumentam ser desarrazoada a proibição de ingresso no ensino supletivo de estudantes com idade inferior a 18 anos para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. Aduzem ser inaplicável ao caso a decisão do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.000, na medida em que ainda não houve a publicação do acórdão, nem tampouco o trânsito em julgado. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar as imediatas matrículas junto à instituição agravada, com a aplicação das provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada e consequente expedição dos certificados de conclusão. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 27454672). Na decisão de ID 27483050, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na sequência, as agravantes requereram a desistência do recurso, conforme petição de ID 27495265. É o relatório. DECIDO. Decido. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. Assim, com fundamento nos artigos 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator